Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727729-22.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA JEBER CATELLI AGRAVADO: ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VITÓRIA JEBER CATELLI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença no 0735215-26.2020.8.07.0001, proposto por ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA CATELLI em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 107035716 e mantida pelas decisões de IDs118220076 e 131734889 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante para fixar como termo inicial da correção monetária a data de 29/02/2012. Na ocasião, entendeu pela aplicação do Código de Processo Civil de 2015 ao caso e, ainda, reconheceu a existência de solidariedade entre as executadas quanto ao pagamento dos honorários advocatícios e despesas processuais perseguidos, mantendo no polo ativo do cumprimento de sentença o autor da ação, em vez de seu patrono. No agravo de instrumento interposto (ID 38485151), a agravante sustenta a necessária aplicação das disposições do artigo 23 do Código de Processo Civil de 1973 a fim de balizar os parâmetros de condenação quanto ao pagamento da verba sucumbencial, sob o argumento de que a demanda inicial foi apreciada sob a égide do regramento anterior, tendo todos os recursos sido interpostos também com base neste regramento. Obtempera que a execução da totalidade das despesas processuais, nos termos do artigo 87 da lei processual vigente, afronta a coisa julgada, posto que este regramento sequer estava vigente quando houve inversão da sucumbência. Pondera, assim, que a lei processual anterior estabelecia proporcionalidade na condenação dos litisconsortes quanto às despesas processuais, tendo sido este o conteúdo que efetivamente transitou em julgado. Sopesa, assim, que, em se tratando de direito disponível, a execução está vinculada ao valor efetivamente perseguido pelo credor, qual seja, 50% (cinquenta por cento) da verba sucumbencial, na proporcionalidade expressamente indicada pelo exequente. Por fim, reforça a necessária retificação do polo ativo em nome do patrono do autor, por ter este sido o responsável pela emissão da guia de custas. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o prosseguimento da execução na origem. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão vergastada, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade da agravante apenas quanto à metade da verba sucumbencial perseguida pelo exequente. Preparo recolhido à ID 38485152. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. O cerne da controvérsia recursal reside em verificar qual o regramento processual aplicável aos autos do Cumprimento de Sentença no 0735215-26.2020.8.07.0001, oriundo dos autos físicos no 0042055-84.2006.8.07.0001; e, ainda, verificar a legitimidade do autor da ação principal para figurar no polo ativo do citado cumprimento de sentença. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito da agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A parte agravante defende a aplicação das disposições do artigo 23 do Código de Processo Civil de 1973 a fim de balizar os parâmetros de condenação quanto ao pagamento da verba sucumbencial, sob o argumento de que a demanda inicial foi apreciada sob a égide do regramento anterior. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a aplicação da norma processual no tempo, prescreve que suas disposições aplicar-se-ão, desde logo, aos processos pendentes[3], ficando ressalvado que: Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. A hipótese dos autos versa sobre cumprimento de sentença oriundo de título executivo judicial, consistente no acórdão de ID 75570279 (autos de origem), que deu provimento à apelação do autor e inverteu o ônus da sucumbência, a fim de condenar a agravante e LEDA INES PORTO ao pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Após o desprovimento do Recurso Especial interposto pelas rés, sobreveio o trânsito em julgado do título judicial em data de 14 de junho de 2016 (75570290 - Pág. 23, autos de origem), tendo o cumprimento de sentença relativo à aludida condenação sido distribuído em dezembro de 2020. Aquilato, portanto, que tendo o trânsito em julgado do título judicial sido posterior à vigência do Código de 2015, iniciada em março de 2016, a norma processual ora vigente deve ser aplicável ao caso, nos termos dos artigos 14 e 1.046 do Código de Processo Civil. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, no sentido de que a prática de qualquer ato judicial deve observar as normas processuais vigentes, em consagração ao princípio tempus regit actum. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o princípio do isolamento dos atos processuais ou tempus regit actum, o ato processual deve ser considerado isoladamente com relação ao processo e observar as normas processuais vigentes ao tempo de sua prática. Art. 14, CPC/15. 2. Não havendo condenação ou proveito econômico obtido, a base de cálculo para os honorários advocatícios é o valor da causa, razão pela qual deve a parte, diante de sua sucumbência, arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2o, do CPC. 3. Apelação provida. Honorários recursais arbitrados. (Acórdão 1125434, 20161010058267APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pág.: 113-121) Assim, considerando que o título judicial executado foi integralmente constituído após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, este é o regramento processual aplicável ao caso. Posta essa premissa, o Código de Processo Civil, no que concerne às despesas processuais aos honorários de sucumbência, assim dispõe: Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. § 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. (grifo nosso) No caso dos autos, o acórdão de ID 75570279 (autos de origem), discorreu acerca da sucumbência nos seguintes termos: Por todo o exposto, reconheço o direito de ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA CATELLI a recolher herança, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da sucumbência. Omitida, portanto, a distribuição expressa da responsabilidade pelo pagamento despesas processuais e pelos honorários de sucumbência, a hipótese vertente implica que ambas as rés respondam solidariamente pelas despesas processuais e honorários, em aplicação do disposto no §2o do artigo 87 do Código de Processo Civil. Acerca da solidariedade, dispõe o Código Civil: Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. Configurada, portanto, a responsabilidade solidária, a agravante responde integralmente pela dívida, sendo irrelevante a concessão da gratuidade de justiça à litisconsorte. Portanto, também quanto a este ponto não merece respaldo a pretensão recursal. Por fim, no que concerne à legitimidade para promover a execução dos honorários sucumbenciais, o preceito de Súmula 306 do colendo Superior Tribunal de Justiça tem relevância para o deslinde da análise, nos seguintes termos: Súmula 306: Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte Assim, também a jurisprudência desta e. Corte de Justiça sedimentou entendimento acerca da legitimidade concorrente do patrono e da parte para fins de execução da verba honorária. Senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECOMPOSIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. A simples mudança do nome da pessoa jurídica não induz à ilegitimidade da agravada quando há coincidência da inscrição do CNPJ da empresa privatizada, devendo haver apenas à alteração da nova denominação, configurando mero erro material. 1.1. O STJ sedimentou-se na direção de que tanto a parte vencedora quanto os advogados constituídos possuem legitimidade ativa para a propositura de execução de honorários advocatícios conforme orientação da súmula 306/STJ. 2. Como proveito econômico considera-se o potencial que a ação ajuizada ou o expediente utilizado possui na esfera patrimonial das partes. 3. O aporte da previdência impõe parte da composição custeada pelo empregado e outra parte suportada pelo empregador. O proveito econômico obtido pelo empregado vitorioso se restringe ao valor que efetivamente deve ser implementado pelo empregador para o equilíbrio da recomposição previdenciária. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1428016, 07073661420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. PARTE VENCEDORA E PATRONO. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE. 1. Consoante a Súmula 306 do egrégio Superior Tribunal de Justiça e precedentes daquela Corte Superior, é concorrente, em sede de cumprimento de sentença, a legitimidade ativa para proceder a execução dos honorários advocatícios devidos, afigurando-se indiscutível que o aludido direito se outorga tanto à parte vencedora quanto ao seu patrono. 2. Recurso provido. (Acórdão 1430644, 07066196420228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Por esta razão, não merece reparo a decisão vergastada quanto à ilegitimidade do autor para o cumprimento de sentença requerido. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pela agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022 às 20:14:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. [3] Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.